Tribunal: TJPA
Processo: 0808197-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808197-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: HELENA BARBOSA DA SILVA, RONALDO RIBEIRO MESCOUTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808197-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB SP188846-A

AGRAVADO: HELENA BARBOSA DA SILVA e RONALDO RIBEIRO

MESCOUTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS “TEIMOSINHA”. MEDIDA CONSTRITIVA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de consórcio (débito de R$ 14.472,09), que indeferiu o bloqueio/arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), em relação ao executado não localizado para citação, determinando à exequente a indicação de novo endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arresto online de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive por reiterações automáticas (“teimosinha”), antes da citação do executado não localizado, sem demonstração de urgência concreta e sem esgotamento de diligências razoáveis para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Medidas constritivas antes da citação exigem demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de providência excepcional.

O arresto/penhora cautelar antes da citação demanda indícios de esvaziamento patrimonial, fraude a credores ou atos do executado voltados a frustrar a execução, não bastando a mera pretensão do exequente.

No caso, não há elementos que indiquem conduta do executado voltada à dilapidação patrimonial ou à frustração da execução, o que torna adequada a priorização da citação.

O art. 830 do CPC prevê o arresto executivo quando o oficial de justiça não encontra o executado, mas sua aplicação depende do contexto fático-processual e da adoção de diligências razoáveis para localização do devedor.

A decisão de origem não afasta definitivamente o arresto, apenas posterga sua análise para após novas diligências de localização, inclusive mediante indicação de endereço atualizado pela exequente.

A determinação de prévias diligências prestigia o contraditório, a cooperação processual e a menor onerosidade, conforme os arts. 9º, 10 e 805 do CPC.

Ainda que se admita, em hipóteses específicas, arresto antes do esgotamento de tentativas de citação, a medida não é automática, cabendo ao magistrado aferir sua pertinência conforme as circunstâncias do caso concreto.

Ausentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, mantém-se o indeferimento do arresto online nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Medidas constritivas anteriores à citação do executado somente se justificam de forma excepcional, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O arresto executivo do art. 830 do CPC, embora admissível quando o executado não é encontrado, depende de diligências razoáveis para sua localização e de avaliação judicial conforme o contexto do caso concreto.

Inexistindo indícios de dilapidação patrimonial e não esgotadas diligências de localização, é legítima a postergação da análise do arresto online via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, em observância ao contraditório e à menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 240, § 2º, 805 e 830.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0220597-94.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Francisco Vildon José Valente, 5ª Câmara Cível, j. 23.09.2020, DJ 23.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face do julgamento monocrático ao ID 22084324, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0830101-58.2021.8.14.0301, a qual indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), com finalidade de arresto de bens do executado.

Na origem, a agravante promove execução de título extrajudicial em face dos agravados, buscando a satisfação de crédito decorrente de contrato de consórcio, cujo débito, à época da propositura da ação, perfazia o montante de R$ 14.472,09 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos).

Conforme consta dos autos, a tentativa de citação do executado Ronaldo Ribeiro Mescouto restou infrutífera, enquanto a executada Helena Barbosa da Silva foi regularmente citada, razão pela qual a exequente requereu, em relação ao primeiro, arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, com reiterações automáticas de bloqueio.

Todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido de arresto online sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências para localização e citação do executado, determinando que a exequente apresentasse novo endereço para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Civil.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento, o qual, entretanto, teve seu provimento negado por decisão monocrática por este Relator, mantendo-se o entendimento de que não restaram esgotadas as diligências necessárias à localização do executado.

Irresignada, a agravante manejou o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática teria contrariado a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de arresto executivo mesmo antes do esgotamento das tentativas de citação.

Sustenta ainda, que o art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto de bens quando o executado não é localizado pelo oficial de justiça e que o arresto online via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiterações automáticas, constitui medida apta a garantir a efetividade da execução.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada compromete a satisfação do crédito executado e viola os princípios da efetividade e da máxima utilidade da execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o arresto de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 30724875.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), formulado pela exequente nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

Conforme relatado, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto online sob o fundamento de que não restaram esgotadas as diligências destinadas à localização do executado Ronaldo Ribeiro Mescouto, determinando que a exequente promovesse novas tentativas de citação mediante apresentação de endereço atualizado.

O julgamento monocrático ora agravado manteve tal entendimento, reconhecendo a inexistência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão interlocutória.

Pois bem.

Para o deferimento de medidas constritivas antes da citação do executado, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a
medida pretendida pela agravante é o arresto online por meio do Sisbajud.

Assim, para que seja empregada medida extrema de penhora cautelar, e isso antes mesmo de ocorrer a citação, faz-se necessária a presença de alguns requisitos, dentre eles, indícios de que o executado esteja se desfazendo dos bens ou praticando outros atos que visem o esvaziamento patrimonial, fraude a credores ou a execução.

Ora, não basta que o exequente pretenda o intento, precisa provar ao juízo a urgência necessária para garantir futura penhora e a quitação de seu crédito.

Dessa forma, cabe ao exequente demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre, que no caso dos autos, não vislumbro a presença de qualquer indício de que a parte executada tenha praticado atos contrários à pretensão da demandante, ora agravante, de maneira que entendo como escorreita a decisão do juízo em priorizar primeiramente a citação do executado.

Dessa forma, repisa-se, tal providência configura-se como medida extrema e, a princípio, inadequada, pelo menos neste momento processual.

Em igual sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 02205979420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020).

O arresto executivo encontra previsão no art. 830 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:
“
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
”

Não obstante, a aplicação do instituto exige a observância do contexto fático-processual, notadamente quanto à necessidade de demonstração de que foram empreendidas diligências razoáveis para localização do devedor.

No caso concreto, observa-se que o magistrado de origem não afastou definitivamente a possibilidade de arresto, limitando-se a postergar sua análise até que fossem realizadas novas diligências para localização do executado, inclusive mediante indicação de endereço atualizado pela exequente.

Tal providência revela-se compatível com os princípios do contraditório, da cooperação processual e da menor onerosidade ao executado, previstos, respectivamente, nos arts. 9º, 10 e 805 do Código de Processo Civil.

A propósito, o art. 805 do CPC estabelece:

“Art. 805. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Ademais, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em determinadas hipóteses, o arresto executivo antes do esgotamento de todas as tentativas de citação, tal providência não se apresenta como medida automática ou obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência da constrição à luz das circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, verifica-se que o juízo de origem determinou a adoção de diligências adicionais para localização do executado, providência que se mostra razoável e proporcional, especialmente diante da ausência de demonstração de esgotamento das medidas disponíveis para sua localização.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou manifesta contrariedade à jurisprudência dominante que justifique a reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026